Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-54.2019.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000687-54.2019.8.11.0052
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco
Recorrente: DECOLAR. COM LTDA.
Recorrido: CLAUDEMIR RODRIGUES JOVANO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DO VÔO DE RETORNO CONSTATADO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos material no valor de R$ 3.963,96 (três mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos).
2. Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, requer o afastamento da condenação do dano moral e dano material sob a tese de excludente de responsabilidade. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
3. Preliminar de ilegitimidade Passiva. No caso a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
4. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de cancelamento de voo, sem qualquer justificativa e prévia comunicação ao consumidor, que resultou na necessidade de aquisição de novas passagens de outra companhia aérea.
4. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
6. Incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de comunicação ao consumidor, sem qualquer assistência pela recorrente, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
7. Quantum indenizatória fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado com as circunstâncias fático-probatórias e dentro da razoabilidade.
8. Quantia despendida com a aquisição de novas passagens aéreas devidamente comprovada.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RODRIGUES JOVANO - CPF: 016.062.511-47 (RECORRIDO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020